Tribunal: TJDFT
Processo: 0712274-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. INDENIZAÇÃO CIVIL. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PELO TRIBUNAL. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. FATO OMITIDO PELO EXEQUENTE. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. NULIDADE DOS ATOS EXECUTIVOS PRATICADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A prescrição da pretensão executiva de título judicial e a iliquidez do título são matérias de ordem pública e, desse modo, podem ser suscitadas e conhecidas em qualquer tempo e grau de jurisdição, até mesmo de ofício (art. 278, parágrafo único, do CPC).
2 – Prescreve em 3 (três) anos a pretensão de reparação civil, nos termos do art. 206, § 3o, inciso V.
3 – A declaração de nulidade da execução, por iliquidez do título, acarreta, necessariamente, a anulação de todos os atos executivos praticados e a obrigação de devolução dos valores recebidos no curso do processo (CPC 281).
4 – Considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos (CPC 80, II).